Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740064-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 244244404, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento.” 2. O agravante-autor afirma que os descontos decorrem dos contratos no 20210499561, 20211401085, 20220136089, 20220908421, 20241169601 e 20241334351, que totalizam R$ 10.970,75 mensais, o que compromete sua subsistência e de sua família. 3. Sustenta ter direito ao cancelamento do desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos financiamentos, consoante Tema n. 1.085 do STJ e jurisprudência do TJDFT. 4. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para seja que “seja o réu coibido de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos contratos de no no 2024640014, 20210499561, 20211401085, 20220136089, 20220908421, 20241169601 e 20241334351” (id. 76368648, pág. 9), e, no mérito, o provimento do recurso para a confirmação da tutela recursal. 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-autor (id. 244244404, autos originários). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. É incontroverso que as partes celebraram os contratos de empréstimo consignado no 20210499561, 20211401085, 20241169601, 20241334351, 20220908421 e 20220136089 (id. 243814366, autos originários) e que, em 2/7/2025, a agravada-autora requereu administrativamente o cancelamento da autorização de descontos automáticos, o que foi negado pela agravada-ré (id. 243814368, autos originários). 9. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Observem-se os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos) 10. O Tema no 1.085/STJ dispõe: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 11. O voto do Relator do recurso (REsp 1.863.973/SP) que fundamentou sua edição, em. Ministro Marco Aurélio Bellize, em diversas ocasiões examina a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta bancária de empréstimo contraído por correntista. Todavia, apesar da fundamentação apresentada, essa não foi a questão principal do precedente que embasou a edição do Tema repetitivo. A ementa do r. julgado, no item 1, delimita a controvérsia em exame: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 12. O item 8 da r. decisão vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 13. Assim, a partir da análise delimitativa da controvérsia, é possível afirmar que a questão atinente à validade do cancelamento de descontos na conta corrente, previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo STJ na edição do Tema no 1.085. 14. Embora o Tema no 1.085/STJ não se aplique à presente demanda, a mencionada norma do Bacen, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional e executor das políticas monetária, cambial e de crédito, permanece vigente e, conforme citado, disciplina expressamente a revogação das autorizações de débito em conta corrente, aplicável à situação em exame. 15. Desse modo, requerido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. 16. Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo em execução, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. 17. Em conclusão, quanto aos referidos contratos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 18. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência do agravante-autor. 19. Por outro lado, o contrato no 2024640014, especificado no pedido recursal, não foi indicado no processo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 20. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de descontos automáticos dos contratos no 20210499561, 20211401085, 20241169601, 20241334351, 20220908421 e 20220136089 na conta salário da agravante-autor. 21. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 22. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora